Tribunal: STF
Processo: HC 91137
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para
   encerramento da instrução criminal e ausência dos requisitos da
   prisão preventiva. Inocorrência. Diligências requeridas pela
   defesa. Instrução encerrada. Não-conhecimento da ação quanto aos
   requisitos da prisão preventiva. Matéria não analisada na
   instância a quo. Supressão de instância. Precedentes.
1.
   Proferida a sentença, surge outro título alcançando a prisão, o
   que enseja a prejudicialidade da impetração.
2. Habeas corpus
   julgado prejudicado.